Tribunal: TJMT
Processo: 0001168-68.2004.8.11.0049
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001168-68.2004.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (APELADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), GILENO VARGAS - CPF: 189.694.029-34 (APELANTE), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILENO VARGAS (APELANTE), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (APELANTE), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERALDO PAUO NARDELLI (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINA NARDELLI MONTESCHI - CPF: 255.753.458-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILENO VARGAS (APELADO), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (APELADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES. PRELIMINAR. PREVENÇÃO DE OUTRO DESEMBARGADOR. DECISÃO UNIPESSOAL RECONHECENDO A PREVENÇÃO DESTA RELATORA. AUSÊNCIA DE RECURSOS PELAS PARTES. QUESTÃO PRECLUSA. MÉRITO. OPOSIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. ART. 505 DO CPC. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA ANTERIOR. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL REFORMADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AUTORA QUE AFIRMA QUE A AÇÃO FOI UM ERRO E ASSUME QUE A ÁREA NÃO É DE SUA PRETENSÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO DE AMBAS AS PARTES PROVIDO.

1- Diante do certificado pelo setor de distribuição, que reconhece a prevenção desta Relatora, proferi decisão reconhecendo a minha prevenção. Da decisão as partes não interpuseram os recursos competentes (agravo interno ou embargos de declaração), de modo que a questão está preclusa, tornando-se definitiva.

2- O art. 505 do CPC estabelece que “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
[...]
”.

3- O valor da causa não pode ser decidido, posteriormente rediscutido pelo juiz e, depois, renovado, revogando a decisão anterior, e assim infinitamente. O reconhecimento do indeferimento da inicial pela não alteração do valor da causa não deve prevalecer.

4- O processo está maduro a julgamento, e cabe, neste momento, aferir se deve prosseguir.

5- Nos termos do art. 682 do CPC, “
Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos
”.

6- Parte autora que afirma a área objeto da ação principal está fora dos limites da área de sua propriedade, de modo que não tem interesse no todo ou em parte da coisa ou do direito pleiteado pelas partes daquele feito, de modo que não tem interesse na continuação do feito.

7- Juiz da causa que não arbitrou quaisquer honorários em favor dos patronos da parte contrária, a despeito de ter desempenhado trabalho no feito, vício que deve ser corrigido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001168-68.2004.8.11.0049

APELANTES: SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA – ME

ALEXANDRE SLHESSARENKO

APELADOS: SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA – ME

ALEXANDRE SLHESSARENKO

GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA – ME
e
ALEXANDRE SLHESSARENKO
contra sentença em Oposição n. 0001168-68.2004.8.11.0049 - Cód. 7416 - Proc. 484/2005 - 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, em que se indeferiu a petição inicial pelo não pagamento das custas pela
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA – ME
(id. 159884868).

ALEXANDRE SLHESSARENKO,
advogado da parte requerida, primeiro a apelar, afirma que, “
embora
rotulada
a r.sentença terminativa de
indeferimento da inicial
, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, a teor da
instaurada
litis contestatio
que pende há quase duas décadas, milhares de páginas de processado e, quando digitalizado, já somavam 15 volumes físicos
”. Assim, pede o provimento do recurso com a condenação da apelada/autora em verba honorária sucumbencial (id. 159884878).

A
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA – ME
também apela e, inicialmente, declara que “
O presente recurso deverá ser distribuído por prevenção à Terceira Câmara de Direito Privado, sob relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

Isso porque perante esta Colenda Terceira Câmara e relatoria se encontra em julgamento o Agravo de Instrumento nº 1022690-57.2022.8.11.0000, que trata de discussão do aumento do valor da causa para R$ 150.000.000,00, proferida pelo mesmo Juízo recorrido, por meio de decisão, em processo em que litigam as mesmas partes e que tratam da mesma matéria de fundo
”.

Expõe que “
restou preclusa a matéria quanto ao valor da causa, restando o juízo a quo impossibilitado de julgar novamente referida matéria. 31. Isso porque dispõe o art. 505 do CPC que ‘Nenhum Juiz decidira novamente as questões já decididas relativas às mesmas lides’
”.

Aduz que “
o processo fora saneado em 31/01/2012 pela decisão de Id. 51474532 – Pág. 14/18, o que também impedia que o Juízo, de ofício, alterasse o valor da causa
”.

Sustenta que “
deve a r. sentença ser reformada para fins de manter o valor da causa em R$ 1.747.500,00 (um milhão setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), conforme emenda à inicial realizada em 21/02/2019, em atendimento a determinação de Id. 51477952
”.

Diz que “
a Ação de Oposição foi distribuído por dependência à Ação de Reintegração de Posse nº 0000564-10.2004.811.0049, proposta por GERALDO em face de GILENO, que tem por objetivo a proteção possessória de uma área de 1.000 ha (um mil hectares). In casu, manifesto que o valor da causa deve possuir relação direta com o proveito econômico que se pretende com a ação
”.

Fala que “
o valor da causa corresponda ao valor atribuído a área de 1.000 ha (um mil hectares) na qual se busca a proteção possessória com a ação de oposição. Tal fato fora devidamente explanado na emenda à inicial realizada em 21/02/2019, onde atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.747.500,00 (um milhão setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais) (v. Id. 51477952 – Pag. 09/11)
”.

Argumenta que, “
naquela oportunidade, informou a Apelante que atribuiu-se à causa o importe de R$ 1.747.500,00, baseando-se no valor do hectare conferido pelo município de Santa Cruz do Xingu, que há época atribuía o valor de R$ 1.747,50 (hum mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), nas áreas nativas. De tal modo, o valor atribuído à causa - R$ 1.747.500,00 - em 21/02/2019 mostra-se correto, porquanto em consonância com o valor atribuído à área em disputa – (R$ 1.747,50 x 1.000 hectares)
”.

Defende que “
a r. sentença calculou o valor da causa considerando uma área de 30.000 hectares e que em momento algum foi objeto da Ação de Oposição, que sempre se limitou a 1.000 hectares – contra o que nenhuma das partes divergiram
”.

Consigna que, “
depois de sentenciar e extinguir o feito por falta de alteração do valor da causa, o Juízo recorrido determinou à serventia a alteração do valor da causa já extinta, como acima relatado. E o fez aproveitando-se de julgamento de Embargos de Declaração que trataram de matéria absolutamente distinta de valor de causa. Veja-se pelo Id. 81321627 e 81350781 que os Embargos de Declaração trataram de pedido de extinção de feitos conexos e de arbitramento de honorários. Somente essas matérias
”.

Aduz que “
a alteração do valor da causa após a extinção do feito, em decisão que julgou os Aclaratórios, mostra-se equivocada, vez que não contida nos limites dos pedidos formulados em embargos de declaração, violando o disposto no art. 492 do CPC
”.

Descreve que “
afronta o princípio da não surpresa exarado no art. 10 do CPC. Referido dispositivo é claro ao vedar ao magistrado decidir quanto a qualquer matéria relativa ao feito, AINDA QUE DE OFÍCIO, sem oportunizar as partes que se manifestem quanto a matéria
”.

Salienta que, “
tendo a r. decisão determinado à serventia que alterasse o valor da causa de feito já extinto por sentença (extinto justamente por não ter ocorrido Emenda da Inicial para alterar o valor da causa), sem oportunizar à partes se manifestar, acabou ela por feriu de morte o prescrito no art. 10 do CPC, devendo ser declarada nula ou reformada
”.

Requer “
seja provido o recurso para reformar a parte da sentença de Id. 80276654, integrada pelo decisum de Id. 99689067, que determina alteração do valor da causa
” (id. 159884880).

Em contrarrazões, Espólio de Gileno pede o não conhecimento do recurso da SOAP ou seu desprovimento (id. 159884890).

SOAP pede o desprovimento do recurso de Alexandre, em contrarrazões (id. 159884891).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PREVENÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA – ME
também apela e, inicialmente, declara que “
O presente recurso deverá ser distribuído por prevenção à Terceira Câmara de Direito Privado, sob relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

Isso porque perante esta Colenda Terceira Câmara e relatoria se encontra em julgamento o Agravo de Instrumento nº 1022690-57.2022.8.11.0000, que trata de discussão do aumento do valor da causa para R$ 150.000.000,00, proferida pelo mesmo Juízo recorrido, por meio de decisão, em processo em que litigam as mesmas partes e que tratam da mesma matéria de fundo
”.

Considerando o suscitado, foi determinado ao setor competente emitir parecer de quem seria o prevento, e foi aclarado:

“INFORMAÇÃO

Em atenção a Decisão id n. 174300184, informo a Vossa Excelência o seguinte:

Em consulta aos sistemas Proteus/Apolo e Pje 1º grau foram localizados os seguintes processos distribuídos na primeira instância que possuem, aparentemente, o mesmo objeto, sendo:

· Ação de Reintegração de Posse n. 0000564-10.2004.811.0049 – Cód. 6604 – n. 481/2005 (n. antigo 200/2004) – 2ª Vara da Comarca de Vila Rica – Partes: Polo Ativo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR – Polo Passivo: GILENO VARGAS E OUTROS;

· Embargos de Terceiro n. 0001018-87.2004.8.11.0049 – Cód. 7221 – 483/2005 (n. antigo 307/2004) – 2ª Vara da Comarca de Vila Rica - Partes: Polo Ativo: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA – Polo Passivo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR;

· Oposição n. 0001168-68.2004.8.11.0049 – Cód. 7416 – n. 484/2005 (n. antigo 343/2004) - 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica – Partes: Polo Ativo: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA – Polo Passivo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR E GILENO VARGAS;

· Ação de Reintegração de Posse n. 0001296-54.2005.8.11.0049 – Cód. 9339 – (n. antigo 607/2005) – 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica – Partes: Polo Ativo: GERALDO PAULO NARDELI E OUTROS E OUTROS – Polo Passivo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR;

· Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário n. 0001477-55.2005.8.11.0049 – Cód. 9500 – 622/2005 – 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica – Partes: Polo Ativo: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA – Polo Passivo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR;

· Medida Cautelar de Atentado n. 0001026-25.2008.8.11.0049 – Cód. 15646 – 126/2008 – 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica – Partes: Polo Ativo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR – Polo Passivo: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA.

Ainda, informo que em consulta ao sistema Pje 1º grau foram localizados os seguintes processos com pedido de distribuição por dependência pendente de apreciação pelo juízo a quo:

· Embargos de Terceiro n. 1000395-44.2020.8.11.0049 - 2ª Vara da Comarca de Vila Rica - Partes: Polo Ativo: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA – Polo Passivo: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA e GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR.

Solicitado na primeira instância a distribuição por dependência aos processos: 1026-25.2008.8.11.0049 - 15646, 564-10.2004.8.11.0049 - 6604 e 1168-68.2004.811.0049 - 7416.

· Ação de Reintegração de Posse n. 1000396-29.2020.8.11.0049 - 2ª Vara da Comarca de Vila Rica - Partes: Polo Ativo: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA e AGROPECUARIA FAZENDA OLGA LTDA – Polo Passivo: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA;

Solicitado na primeira instância a distribuição por dependência aos processos: 1026-25.2008.8.11.0049 - 15646, 564-10.2004.8.11.0049 - 6604 e 1168-68.2004.811.0049 - 7416.

· Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1000170-92.2018.8.11.0049 - 2ª Vara da Comarca de Vila Rica - Partes: Polo Ativo: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA – Polo Passivo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR;

Solicitado a distribuição por dependência aos seguintes processos: 1018-87.2004.811.0049 - 7221; 0000564-10.2004.811.0049 - 6604; 0001477-55.2005.811.0049 – 9500; 0001296-54.2005.811.0049 - 9339; 0001168-68.2004.811.0049 - 7416; 0000866-10.2002.811.0049 - 4218; 0001386-96.2004.811.0049 - 7752; 0000567-91.2006.811.0049 - 10546; Processo 0000571-79.2016.811.0049 - 53047 e 00001553-59.2017.811.0049 - 60761.

Foi identificado ainda a Ação de Manutenção na Posse n. 1000788-66.2020.8.11.0049 distribuída na 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica e redistribuída para a 2ª Vara da Comarca em razão de determinação do juízo a quo, que possui as seguintes características: Partes: Polo Ativo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR – Polo Passivo: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA - Objeto: manutenção do autor na posse de 15.962,3651has (quinze mil novecentos e sessenta e dois hectares e três mil seiscentos e cinquenta e um metros quadrados) da FAZENDA MATARIA.

Posto isso, da análise dos processos distribuídos neste Tribunal de Justiça envolvendo, aparentemente, o imóvel em questão, seguem as seguintes informações:

· Agravo de Instrumento n. 16668/2012, distribuído por sorteio em 24.02.2012 para a 3ª Câmara de Direito Privado, para o Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, e possui as seguintes características:

Partes: Polo Ativo: ESPÓLIO DE GILENO VARGAS – Polo Passivo: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA - Processo de referência: Oposição n. 0001168-68.2004.8.11.0049 – 7416 – n. 484/2005 (n. antigo 343/2004) - 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

· Agravo de Instrumento n. 1008327-07.2018.8.11.0000, distribuído por sorteio em 25.07.2018 para a 3ª Câmara de Direito Privado, para o Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, e possui as seguintes características:

Partes: Polo Ativo: ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA – Polo Passivo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - Processo de referência: Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico 1000170-92.2018.8.11.0049.

· Petição n. 1006215-31.2019.8.11.0000, distribuída por sorteio em 07.05.2019 para a 1ª Câmara de Direito Privado, para a Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e possui as seguintes características: Partes: Polo Ativo: ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA – Polo Passivo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - Processo de referência: Embargos de Terceiro n. 00001018-87.2004.8.11.0049.

· Agravo de Instrumento n. 1007970-90.2019.8.11.0000, distribuído por sorteio em 01.06.2019 para a 3ª Câmara de Direito Privado, para a Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, e redistribuído em 31.07.2019 por determinação para a Exma. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, na 1ª Câmara de Direito Privado, e possui as seguintes características: Partes: - Polo Ativo: ESPÓLIO DE GILENO VARGAS – Polo Passivo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR e SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA - Processo de referência: Oposição n. 0001168-68.2004.8.11.0049 – 7416 – n. 484/2005 (n. antigo 343/2004) - 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

· Recurso de Apelação n. 46821/2019, atualmente em trâmite no sistema Pje sob o n. 0001018-87.2004.8.11.0049, distribuído por sorteio em 14.08.2019 para o Exmo. Des. João Ferreira Filho, na 1ª Câmara de Direito Privado, e, em razão da prevenção com o Agravo n. 1006215-31.2019.8.11.0000 foi redistribuído em 19.08.2019 para a Exma. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, na 1ª Câmara de Direito Privado, e possui as seguintes características: Partes: Polo Ativo: ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA – Polo Passivo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - Processo de referência: Embargos de Terceiro n. 0001018-87.2004.8.11.0049 – 7221 – 483/2005.

· Agravo de Instrumento n. 1014198-13.2021.8.11.0000, distribuído por sorteio em 06.08.2021 para a 3ª Câmara de Direito Privado, para a Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, e possui as seguintes características: Partes: Polo Ativo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR – Polo Passivo: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA - Processo de referência: Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário n. 0001477-55.2005.8.11.0049 – Cód. 9500 – 622/2005 – 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

· Agravo de Instrumento n. 1014939-53.2021.8.11.0000, distribuído por sorteio em 18.08.20021 para a 2ª Câmara de Direito Privado, para a Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario, e redistribuído por possível prevenção para a 3ª Câmara de Direito Privado, para a Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, e possui as seguintes características: Partes: Polo Ativo: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA – Polo Passivo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - Processo de referência: Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário n. 0001477-55.2005.8.11.0049 – Cód. 9500 – 622/2005 – 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

· Agravo de Instrumento n. 1014942-08.2021.8.11.0000, distribuído por sorteio em 18.08.2021 para a 3ª Câmara de Direito Privado, para a Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, e redistribuído por prevenção em 20.08.2021, para a Exma. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, na 1ª Câmara de Direito Privado, e possui as seguintes características: Partes: - Polo Ativo: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA – Polo Passivo: ESPÓLIO DE GILENO VARGAS e GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - Processo de referência: Oposição n. 0001168-68.2004.8.11.0049 – 7416 – n. 484/2005 (n. antigo 343/2004) - 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

· Agravo de Instrumento n. 1016948-85.2021.8.11.0000, distribuído por sorteio em 20.09.2021 para a 2ª Câmara de Direito Privado, para o Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, redistribuído por possível prevenção em 20.09.2021, para a Exma. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, na 1ª Câmara de Direito Privado, posteriormente redistribuído para a Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, na 3ª Câmara de Direito Privado, e possui as seguintes características: Partes: - Polo Ativo: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA e AGROPECUARIA FAZENDA OLGA LTDA – Polo Passivo: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA - Processo de referência: Ação de Reintegração de Posse n. 1000396-29.2020.8.11.0049 - 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

· Agravo de Instrumento n. 1007271-94.2022.8.11.0000, distribuído por sorteio em 18.04.2022 para a 2ª Câmara de Direito Privado, para a Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, e possui as seguintes características: Partes: Polo Ativo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR – Polo Passivo: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA - Processo de referência: Ação de Manutenção na Posse n. 1000788-66.2020.8.11.0049 - 2ª Vara da Comarca de Vila Rica.

· Agravo de Instrumento n. 1022690-57.2022.8.11.0000, distribuído por sorteio em 04.11.2022 para a 4ª Câmara de Direito Privado, para o Exmo. Des. Guiomar Theodoro Borges, e redistribuído por possível prevenção para a 3ª Câmara de Direito Privado, para a Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, e possui as seguintes características: Partes: Polo Ativo: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR – Polo Passivo: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA - Processo de referência: Medida Cautelar de Atentado n. 0001026-25.2008.8.11.0049 - 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

· Recurso de Apelação n. 0001168-68.2004.8.11.0049, distribuído por sorteio em 02.03.2023 para a 4ª Câmara de Direito Privado, para o Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, e redistribuído por prevenção em 09.03.2023, para a Exma. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, na 1ª Câmara de Direito Privado, e possui as seguintes características: Partes: - Polo Ativo: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA e ALEXANDRE SLHESSARENKO – Polo Passivo: ESPÓLIO DE GILENO VARGAS, GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR e ALEXANDRE SLHESSARENKO - Processo de referência: Oposição n. 0001168-68.2004.8.11.0049 – 7416 - 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

Por oportuno, informo que os recursos distribuídos anteriormente a estes e já julgados não geram prevenção em razão dos Exmos. Desembargadores Relatores estarem aposentados (38801/2005, 44705/2006, 7763/2009, 31465/2009 e 41063/2010).

No que se refere aos processos distribuídos ao Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri e já julgados, informo que não geram prevenção uma vez que o referido Desembargador atualmente possui assento em Câmara Criminal.

Diante do exposto, da análise dos recursos distribuídos neste Tribunal de Justiça referentes às lides acima mencionadas, pelos critérios utilizados por este Departamento,
o processo apto a gerar prevenção, com base no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e as Consultas existentes formuladas à Presidência, é a Petição n. 1006215-31.2019.8.11.0000 distribuída por sorteio em 07.05.2019 para a Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Além do mais, informo que, quando da distribuição do processo n. 1006215-31.2019.8.11.0000 o Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha era Presidente deste Tribunal (biênio 2019/2020), não recebendo distribuição de processos novos (art. 83, XVII, a, do RI TJMT).

Por fim, de acordo com a Resolução n. 185/2013-CNJ, cabe ao Relator analisar a existência ou não de prevenção, sendo que este Departamento está à disposição para quaisquer esclarecimentos.

ANDREIA LUISA GIRARDI DA SILVA

Diretora do Departamento Judiciário Auxiliar”

Diante do certificado, proferi decisão reconhecendo a minha prevenção, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Considerando o certificado pelo setor competente no id. 177541217,
reconheço minha prevenção para o julgamento do presente apelo.

Intimem-se as partes.

Decorrido o prazo sem recursos, venha concluso.

Cumpra-se.”

Da decisão as partes não interpuseram os recursos competentes (agravo interno ou embargos de declaração), de modo que a questão está preclusa, tornando-se definitiva.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de redistribuição por prevenção.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA – ME
e
ALEXANDRE SLHESSARENKO
contra sentença em Oposição n. 0001168-68.2004.8.11.0049 - Cód. 7416 - Proc. 484/2005 - 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, em que se indeferiu a petição inicial pelo não pagamento das custas pela
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA – ME
(id. 159884868).

Inicialmente ao feito foi dado o valor da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em 22/01/2019, o juiz da causa à época, de ofício, determinou a alteração do valor da causa pela parte autor, nos seguintes termos (id. 159884788, p. 06):

“
Vistos. Chamo o feito à ordem. I. Valor da causa (matéria de ordem pública) Prima facie, considerando que o valor atribuído à causa é matéria de ordem pública, podendo ser revisto ex officio (Precedentes do STJ), tenho que, pelo que se tem da inicial, entendo que
o valor atribuído à causa pela Requerente não estampa o real conteúdo econômico imediato abrangido pela lide, pois a mesma atribuiu como valor da causa o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao passo que, atualizando (site Banco Central – Calculadora do Cidadão),

atualmente este valor corresponde a R$ 219.481,22 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e oitenta um reais, vinte e dois centavos), aquém ao valor da área objeto desta lide.
Neste sentido, insta ressaltar que o STJ já cristalizou e o artigo 292, IV do Código de Processo Civil 2015 dispõe que: “art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

... IV – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor da avaliação da área ou do objeto do pedido;” Neste giro registro que, apesar da inicial ter sido protocola sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, à época, a disposição era similar, pois constava no inciso VII do artigo 259 que “na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto”; ou seja, não há óbice de determinar a regularização do valor causa neste momento processual, pois repiso, trata-se de matéria de ordem pública (entendimento STJ). Feito os registros,
DETERMINO
: I –
Conforme disposto no § único do artigo 321 do CPC/2015, que a Requerente emende a inicial em 15 (quinze) dias, retificando tão somente o valor da causa, correspondente ao valor da avaliação da área objeto desta lide e, consequentemente, proceda ao recolhimento das custas e taxa judiciária complementares, sob pena de, não o fazendo, ser o processo extinto sem julgamento de mérito
. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providencias; certificando e fazendo conclusos, caso não cumprida a determinação retro. II. Da intimação do Perito Oficial e manifestações das partes. Ante o princípio da celeridade e economia processual, a Requerente, cumprindo a determinação contida no item I desta decisão, DETERMINO ao Senhor Gestor que cumpra IMEDIATAMENTE este item II. Faz-se necessário registrar que estranha muito a este Magistrado o fato de que as partes tem peticionado e/ou apresentado manifestações sem ao menos serem intimadas a se manifestar e/ou impulsionar o feito, o que tem somente “tumultuado” e/ou “dificultado” a escorreita prestação jurisdicional (pois as partes, notoriamente, possuem conhecimento sobre a situação de elevado número processual em que se encontra a Comarca); assim, ad cautelam, registro que, caso voltem a ocorrer tais situações, poderá ser compreendido e/ou entendido por este Juízo como artifícios

que ensejam “atentado à jurisdição” e/ou má “fé processual”, com suas implicações legais. No mais, haja vista o deposito integral dos honorários periciais informado às fls. 2.119/2.116, INTIME-SE o Perito Oficial para informar sobre o andamento e/ou situação que encontra a elaboração do laudo pericial, e ainda, informar qual o prazo para encerramento dos trabalhos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de destituição. Caso não haja informações, DETERMINO ao Senhor Gestor que certifique e intimem-se as partes para se manifestarem, no tocante a realização da perícia técnica, no prazo de 15 (quinze) dias.Advindo as informações, intimem-se as partes para se manifestarem SOBRE as mesmas, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com o cumprimento INTEGRAL das determinações retro, tornem os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências
.”

Em petição posterior, a apelante aduziu que a área controversa é de 1.000ha (mil hectares), avaliada em R$ 1.747,50 (mil e setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) o hectare, de modo que corrigiu o valor da causa para R$ 1.747.500,00 (um milhão e setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais) (mesmo id já citado imediatamente anterior, p. 10). A complementação das custas foi realizada (p. 03/04). Certificou-se o devido pagamento (p. 05).

Em 21/05/2019, o juiz da causa afirmou em decisão que “
o requerente cumpriu
o item I da decisão de fls. 2.144/2.146
”, que se refere ao valor dado à causa (id. 159884837, p. 07).

Em 08/07/2021, o juízo de primeiro grau novamente movimentou a questão referente ao valor da causa, dizendo que, de acordo com tabela do INCRA, o hectare na região seria em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, como a pretensão da parte seria a proteção possessória de 30.000ha (trinta mil hectares), o valor correto da causa seria em R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), determinando emenda e pagamento de custas complementares, sob pena de extinção (id. 159884853):

“Vistos (Meta 02 - CNJ).

A parte requerente ingressou com a presente ação pleiteando proteção possessória de uma área de 30.000 hectares, atribuindo à causa o valor irrisório de R$ 100.000,00.

Impende asseverar, por oportuno, que nem no agreste nordestino há terras tão baratas, de modo que este juízo não pode vendar os olhos diante de tal estimativa!

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende obter com eventual deferimento do pedido. No caso em comento, o valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado pela parte. A jurisprudência navega nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADA. AUSENTE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. VALOR DA CAUSA. ALÇADA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA INICIAL. ART. 291 C/C 292, DO CPC/15. VALOR DE AVALIAÇÃO DA ÁREA OU DO BEM OBJETO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. A concessão do benefício é possibilitada às pessoas físicas que comprovem estar em dificuldades financeiras, nos termos do artigo 98, caput, do CPC/15. Caso. A prova documental produzida nos autos demonstrou que o rendimento mensal da agravante perfaz valor superior à cinco salários mínimos, não fazendo jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita postulado. Valor da Causa. Consoante a exegese do art. 291 c/c 292, ambos do CPC/15, o valor da causa deve ser obrigatoriamente indicado e deverá corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte. A atribuição de valor à causa por estimativa ou equivalente ao de alçada é admissível quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, caso contrário o artigo 292, do CPC/15 dispõe e enumera qual o valor correto a ser atribuído em cada caso. Nas circunstâncias do caso concreto, considerando-se a pretensão da parte demandante, o valor a ser atribuído na causa é o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido conforme art. 292, IV, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. (TJRS; AI 0042573-53.2017.8.21.7000; Capão da Canoa; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 06/03/2017; DJERS 10/03/2017).

Também de acordo a doutrina mais autorizada, “O valor da causa é o dos bens cuja posse ou domínio disputa o embargante” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. V – III. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p 335).

Consigne-se que o valor da causa, quando manifestamente ilegal e/ou desproporcional, pode ser corrigido ex officio pelo juiz segundo o melhor entendimento jurisprudencial:

As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico’ (STJ-3ª Turma, REsp 55.288-GO, rel. Min. Castro Filho, j. 24.9.02, não conheceram, v.u., DJU 14.10.02, p. 225). No mesmo sentido: RSTJ 137/314, maioria. (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 346/347).

É fato público e notório a valorização das terras nessa região do Estado, alavancada pela chegada da agricultura nos municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingú, que tem despertado o interesse de grandes agricultores de todo o Estado. Há negócios jurídicos em que os valores ultrapassam o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o hectare.

Todavia, de acordo com a tabela referencial de preços do INCRA, atualizada em 2.015, o valor total do imóvel máximo do hectare em Vila Rica gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reais. A jurisprudência autoriza a utilização da tabela referencial de preço de terras do Incra para a aferição do valor da causa, nas ações reivindicatórias. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VALOR ATRIBUÍDO NÃO CONDIZENTE COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO OU COM O PREÇO ATUAL DO IMOVEL. ADEQUAÇÃO SEGUNDO O VALOR MÉDIO DO HECTARE INDICADO EM TABELA EDITADA PELO INCRA/MT. RECURSO DESPROVIDO. 1. A interposição dos embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (CPC, art. 1.026). 2. Não foge à regra do art. 292, IV do CPC, a adequação do valor da causa, nas ações reivindicatórias, com base no valor médio do hectare apurado pelo incra/MT e indicado na tabela referencial de preços de terras no estado de mato grosso, sobretudo se condizente com o proveito econômico perseguido pelo autor e totalmente dissociado do valor originalmente atribuído à causa pelo autor. (TJMT; AI 172170/2015; Nova Canaã do Norte; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 05/07/2016; DJMT 08/07/2016; Pág. 78).

O valor atribuído à causa deve refletir o valor real dos bens discutidos em juízo, não podendo o Poder Judiciário admitir o percentual declarado no ITR, que é sabidamente defasado.

Nos termos do código de processo civil vigente o valor da causa, nas ações reivindicatórias/possessórias, deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido, consoante o disposto no art. 292, inc. IV, do CPC. Sendo assim, é imperioso observar a avaliação oficial realizada pelo INCRA!

In casu, a parte requerente pretende a tutela jurídica de uma porção de terras com área total de 30.000 hectares. Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 30.000 x 5.000 = valor da causa).

Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a parte emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), RECOLHENDO AS CUSTAS INCIDENTES, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC).

Cumprida a presente determinação, com a juntada das custas adimplidas, venham os autos conclusos para saneamento e determinações.

CUMPRA-SE.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Interposto agravo de instrumento, não foi conhecido por não recorribilidade e possibilidade de aferição em apelação.

Sobreveio a sentença de extinção pelo indeferimento da inicial (id. 159884868).

Opostos embargos sobre honorários pela parte contrária e sobre o destino da Ação Cautelar de Atentado nº 0001026-25.2008.8.11.0049 pela ora apelante, foram rejeitados, tendo o juízo de primeiro grau determinado, de ofício, a alteração do valor da causa para de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais-id. 159884875):

“[...] ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os Embargos de Declaração opostos nos Ids de n. 81321627 e 81350781, mantendo-se incólume a sentença de id n. 80276654.

Por fim, determino à secretaria judicial que retifique o valor da causa no PJE, fazendo constar R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) – id n. 60133724.

Aguarde-se o prazo recursal e cumpra-se as demais determinações contidas na decisão retro.

As providências.”

Pois bem.

Aferindo o andamento dos autos, depreende-se que, realmente, ocorreu preclusão pro judicato, pois a matéria já havia sido analisada e definida em 2019, mantendo-se a sugestão da parte autora, de área controversa de 1.000ha (mil hectares), a avaliação em R$ 1.747,50 (mil e setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) o hectare, de modo que se corrigiu o valor da causa para R$ 1.747.500,00 (um milhão e setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais).

Acontecido isto, não pode o juiz, quando a matéria está estável, alterar o entendimento.

Mesmo sendo matéria de ordem pública, faz preclusão quando já analisada e definida pelo mesmo grau de jurisdição:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREVISTA COLETIVA PARA INFORMAR O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CRIMINAL. EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA ENTRE OS DENUNCIADOS. DIVULGAÇÃO COMANDADA POR PROCURADOR DA REPÚBLICA. ENTREVISTA DESTACADA POR NARRATIVA OFENSIVA E NÃO TÉCNICA. UTILIZAÇÃO DE POWERPOINT. DECLARAÇÃO DE CRIMES QUE NÃO CONSTAVAM DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DO ASSISTIDO E NOS SEUS LIMITES. ACESSORIEDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MERITÓRIA. STF. TEMA N. 940. CONDUTA DANOSA QUE SE IDENTIFICA COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. CONDUTA DANOSA IRREGULAR, FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. AGENTE PODE SER O LEGITIMADO PASSIVO. [...]
3.
As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
.
Precedentes.

[...]”
(REsp n. 1.842.613/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 10/5/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. (IM)PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PRECLUSÃO VS. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA PRIMEIRA. (PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO-EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXTEMPORANEIDADE. AÇÃO POPULAR. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR VALOR EXCESSIVAMENTE SUPERIOR AO DO PREÇO DA OFERTA ORIGINAL. FATOS INCONTROVERSOS. PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DO QUANTUM DO DANO. ART. 14 DA LEI 4.717/1965.)

[...]
17.
Aplica-se, pois, o art. 471, caput, do CPC, segundo o qual "[n]enhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"
(afastam-se as hipóteses dos incisos deste dispositivos pois, por óbvio, não são incidentes: não se trata, aqui, de relações jurídicas continuativas ou de caso peculiarmente previsto em lei). [...]”

(EDcl no REsp n. 806.235/ES, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 19/12/2018.).

O art. 505 do CPC estabelece que “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
[...]
”.

É o caso dos autos. O valor da causa não pode ser decidido, posteriormente rediscutido pelo juiz e, depois, renovado, revogando a decisão anterior, e assim infinitamente. O reconhecimento do indeferimento da inicial pela não alteração do valor da causa não deve prevalecer.

Muito menos há de se prevalecer a alteração de ofício e depois da sentença do valor da causa para R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). Se o valor não foi alterado pela parte e o feito foi extinto sem mérito por conta disso, não pode o juiz assim fazer após a sentença, quando a decisão final já foi formulada.

Se mantida a sentença tal como proferida, seria de extinção pela não alteração do valor da causa, mas de retificação posterior, sem oportunidade à parte de pagamento de eventuais custas, tão apenas para lhe prejudicar acerca dos honorários, diante da possibilidade de condenação sobre o valor da causa de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).

Ademais, recai, novamente, na preclusão da matéria, na reanálise, impossível frente à prévia análise já realizada pelo anterior juiz.

Assim, o valor da causa deve ser mantido em R$ 1.747.500,00 (um milhão e setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais).

Com isso, o caso seria de retorno dos autos para andamento.

Entretanto, o processo está maduro a julgamento, e cabe, neste momento, aferir se deve prosseguir, o que já afirmo que não.

Isto porque a própria parte apelante afirma em seu apelo que “
a ação de oposição foi um equívoco, até porque, confirmou-se posteriormente que a área objeto da reintegração de posse está fora dos limites da área de propriedade (20.000 hectares) da SOAPE, sendo certo que a propriedade onde se deu a ação possessória em área de 1.000 hectares, é da COOPERLUCAS, com sede em Lucas do Rio Verde, conforme se vê das Matrículas 12.026,12.027 e 12.028 do Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do Araguaia-MT.” (doc. 02)”
(id. 159884880).

Assim, o caso é de extinção do feito sem mérito pela ausência de interesse.

Nos termos do art. 682 do CPC, “
Quem pretender, no todo ou em parte,
a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu
poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos
”.

A parte apelante afirma claramente que “
a área objeto da reintegração de posse está fora dos limites da área de propriedade (20.000 hectares) da SOAPE”,
de modo que não tem interesse no todo ou em parte da coisa ou do direito pleiteado pelas partes da Ação de Reintegração de Posse nº 0000564-10.2004.8.11.0049 Cód. 6604
.

Conforme leciona o eminente processualista NELSON NERY JÚNIOR, o interesse processual
“se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”
(
in

Código de Processo Civil Comentado
, 10 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167)
.

Assim, torna-se desnecessária a apreciação do mérito quando ocorre o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda e há a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, o que está claro e evidente.

Acerca do recurso do apelante Alexandre, deve ser provido, pois o juiz da causa não arbitrou quaisquer honorários em seu favor, a despeito de ter desempenhado trabalho no feito.

Ademais, a sentença é de extinção sem mérito, com novos contornos, pela perda do interesse, o que convola na possibilidade de arbitramento de honorários.

Ressalto que não há majoração neste momento, mas novo arbitramento, pois a sentença, em sua essência, foi alterada, e considero que 10% sobre o valor dado à causa bem remunera a parte requerida, considerando ser alto montante.

Ante o exposto:

1- PROVEJO o recurso e mantenho o valor da causa em
R$ 1.747.500,00 (um milhão e setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), reformando a sentença de indeferimento da inicial. Pela causa madura, extingo o feito sem mérito pela ausência de interesse.

2- PROVEJO o recurso de ALEXANDRE SLHESSARENKO, e arbitro honorários em 10% do valor atualizado da causa.

3- Condeno a parte autora em eventuais custas e despesas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023